Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-67.2023.8.11.0052
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001175-67.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIANA FERREIRA DE JESUS - CPF: 033.359.641-28 (APELANTE), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. DIREITO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Josiana Ferreira de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por dano moral, formulados contra o Banco Cooperativo Sicredi S.A., em razão de suposta prática de venda casada referente à contratação de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de seguro prestamista, averiguando se houve venda casada e falha no dever de informação pela instituição financeira, e se há fundamentos para o reconhecimento de dano moral e repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 297, do STJ, os contratos bancários se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a intervenção judicial somente é cabível quando há demonstração de abusividade.

4. No caso dos autos, não restou comprovada a prática de venda casada, uma vez que não há evidência de que a contratação do seguro foi imposta como condição para o empréstimo. A Apelante assinou duas propostas de adesão ao seguro, nas quais constavam, de forma clara, as parcelas e os valores a serem cobrados, o que afasta a alegação de falta de informação.

5. A pretensão de indenização por dano moral e repetição de indébito não merece acolhimento, pois não há elementos que demonstrem falha na prestação do serviço ou prática abusiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação Cível desprovida.

Tese de julgamento:
"Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando expressamente pactuada pelo consumidor em propostas de adesão claras e objetivas, que informam os valores e parcelas, sendo indevida a repetição de indébito e a indenização por dano moral quando não se verifica abusividade ou falha no dever de informação."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; CPC, art. 85, § 11º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível n. 1024922-16.2022.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Josiana Ferreira de Jesus, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Dano Moral, ajuizada contra o Banco Cooperativo Sicredi S.A.,julgou improcedentes

os pedidos iniciais (id. 243188671, págs. 01/06).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Recorrido, valendo-se da sua situação de hipervulnerabilidade, condicionou o empréstimo à contratação do seguro prestamista, o que configura venda casada.

Aduz que a instituição bancária Apelada não deu nenhuma informação, quanto à contratação do referido seguro, o que viola o Código de Defesa do Consumidor e torna nulo o contrato.

Assevera que restou configurado o dano moral, que tem direito a repetição do indébito.

A Recorrida apresentou as contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, defende o seu não provimento, bem assim que seja substituído o polo passivo, para constar a Sicredi Biomas (id. 243188678, págs. 01/13).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Josiana Ferreira de Jesus, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Dano Moral, ajuizada contra o
Banco Cooperativo Sicredi S.A.,julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que Josiana Ferreira de Jesus propôs a Ação Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Dano Moral,
contra o Banco Cooperativo Sicredi S/A, alegando ser uma pessoa de baixo grau de escolaridade e que após vários descontos em sua conta bancária, referente ao produto denominado Seguro Prestamista Sicredi, buscou informações junto a profissionais, sendo informada quanto à sua finalidade e não obrigatoriedade.

Salientou, na inicial, que a cobrança teve início em 14/01/2021 e que não o contratou, não se beneficiou do produto e não teve qualquer informação prévia, quanto à sua cobrança.

Enfatiza que, ainda que tivesse firmado contrato com a Requerida, trata-se de venda casada que é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Defende que o Requerido deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral e a repetição do indébito.

A Magistradasingular julgou improcedentes

os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial.

Ante a sucumbência, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas, eis que foi concedido a requerente, os benefícios da assistência judiciária gratuita. (Sic).

Contra essa decisão, Josiana Ferreira de Jesus interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela parte Recorrida.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

O Apelado defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, utilizando-se de alegações genéricas.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que a Recorrente defende que houve venda casada e que não foi informada previamente sobre a cobrança do seguro.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar se a cobrança do seguro prestamista pela instituição bancária Apelada é, ou não, legal.

Necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula n. 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do “
pacta sunt servanda
”.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Cumpre estabelecer que mesmo nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a intervenção judicial quando evidenciada a ocorrência de abusividade praticada pelo fornecedor, economicamente mais forte, como no caso da instituição financeira.

E referida excepcionalidade não ocorre no caso dos autos. Explico.

No que se refere à alegação de venda casada do seguro prestamista, verifico que a razão não acompanha a Recorrente, pois não há comprovação, nos autos, de que fora compelida a contratar, tampouco, que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para empréstimo.

Ademais, observo que a Apelante firmou 02 (dois) contratos de empréstimos com o Recorrido, sendo emitidas 02 (duas) Cédulas de Crédito Bancário – ns. C11830348-8 e C21832357-0 – (ids. 243188651, págs. 01/06 e págs. 03/09, respectivamente) e que aderiu às propostas de seguro prestamista (ids. 243188651, págs. 07/10 e 243188653, págs. 11/14, respectivamente).

Nas Propostas de Adesão ao Seguro Prestamista constam, de forma clara e expressa que a Recorrente estava contratando um seguro prestamista, o número de parcelas e os valores que seriam descontados mensalmente.

A redação utilizada em ambas Propostas de Adesão ao Seguro Prestamista é simples e objetiva, não exigindo maiores conhecimentos por parte do consumidor/contratante.

Dessarte, é certo que não houve ofensa ao direito de informação e, consequentemente, falha na prestação dos serviços pelo Recorrido.

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser mantida, porque não houve demonstração da ocorrência de venda casada e muito menos que a Apelante foi ludibriada para contratar o seguro prestamista.

Aliás, esse é o entendimento que prevalece na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço.
2. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 70.644/2016 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho - Julgado em 10/08/2016). (TJMT. RAC 1024922-16.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 12/03/2024. Publicação: 18/03/2024). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. “No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6.
Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário. (TJMT. RAC: 10245056320228110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 25/07/2023. Publicação: 28/07/2023). (Destaquei).

Sendo assim, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Registro que a pretensão de substituição do polo passivo não merece acolhimento, porque a suposta ilegitimidade da parte Recorrida deveria ter sido objeto de recurso.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Josiana Ferreira de Jesus, mantendo inalterada a sentença combatida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024